Tribunal: CARF
Processo: 12266.720984/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720984/2015-00
ACÓRDÃO
3401-013.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/09/2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do
direito de defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação
conforme determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por
conseguinte decretar a nulidade do acórdão recorrido e devolvendo o processo à primeira
instância, a fim de que seja proferida nova decisão.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído (a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Fl. 6339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720984/2015-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de aplicação de multa pela suposta infração prevista no art. 107, IV, “e”, do
Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03.
Assevera a fiscalização que o interessado registrou o conhecimento eletrônico de
modo intempestivo.
A contribuinte apresentou sua defesa, combate o Auto de Infração, após, seguindo
a marcha processual normal, foi julgada improcedente a defesa apresentada pela contribuinte por
entender que diante da Ação Coletiva ajuizada pela associação que pertence a contribuinte,
devendo ser reconhecida a concomitância.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação de carga
decorrentes da operação no comércio exterior.
1
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA
Nota-se por meio de excertos extraídos do seu relatório uma imprecisão nas
informações concernentes aos argumentos constantes da impugnação e aqueles ali reproduzidos
Já no voto condutor da decisão, percebe-se que em sua defesa a contribuinte
alegou que houve prestação de informação tempestivas e posteriormente ao atraque no navio,
retificou tais informações.
O voto condutor em linhas gerais se conduziu em dar concomitância diante do
ajuizamento de ação coletiva por associação que a contribuinte faz parte. O tema lá debatido foi
tão somente referente a denúncia espontânea.
Ocorre, que o cerceamento de defesa resta claro quando a fiscalização deixa de
analisar os argumentos de que houve prestação de informação tempestiva e a retificação
ocorrendo após o atraque do navio.
Fl. 6340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720984/2015-00
3
Pois, se partimos da premissa que houve a prestação de informação em tempo não
há que se falar em denúncia espontânea. Pois a informação a prestação foi prestada em tempo
nos termos da súmula 154 do CARF.
Assim, deve-se ser analisado se houve ou não a prestação das informações
tempestivas, em caso da intempestividade, daí sim, estaria em discussão a questão da denúncia
espontânea.
Nesse sentido:
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2009 NULIDADE DA
DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por
preterição do direito de defesa do contribuinte em virtude da ausência de
motivação conforme determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972
Número da decisão: 3301-013.786. R
Constata-se, portanto, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235.
Reconheço a preliminar de cerceamento de defesa, por conseguinte decretar a
nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que
seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
Assim, restam prejudicados os demais argumentos da contribuinte.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por conseguinte decretar a nulidade do acórdão
recorrido e devolvendo o processo à primeira instância, a fim de que seja proferida nova decisão.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Fl. 6341
DF CARF MF
Original